Tribunal: TJDFT
Processo: 0711154-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711154-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES E COLABORADORES DA ADASA - ASCADASA, AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA, DISTRITO FEDERAL APELADO: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA, DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DOS SERVIDORES E COLABORADORES DA ADASA - ASCADASA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E COLABORADORES DA ADASA – ASCADASA (ID no 48671005) e AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA e DISTRITO FEDERAL (ID no 48671008) contra a sentença de ID no 48670997 prolatada pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação coletiva de cobrança, determinou a extinção do processo sem análise do mérito, em relação ao DISTRITO FEDERAL, bem com julgou improcedente o pedido consistente em condenação ao pagamento da terceira parcela do reajuste salarial relativo à Lei no 5.241/2013 no período compreendido entre 01/06/2017 a 30/03/2022, acrescido de juros e correção monetária, em face da AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS. Por fim, o Juiz sentenciante condenou a autora ao recolhimento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4o, inciso III, do CPC. Em suas razões recursais (ID no 48671005), a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E COLABORADORES DA ADASA – ASCADASA defende a não aplicação da tese firmada no Tema no 864 do STF ao caso concreto, ao argumento de que a aplicabilidade da referida tese deveria ter sido aferida quando a Lei no 5.247/2013 teria entrado em vigor, não havendo que se falar na existência de uma nulidade superveniente. Destaca que “a existência de dotação orçamentária no momento da vigência da Lei 5.247/2013 foi firmada pelo Conselho Especial do TJDFT, quando do julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6, que é um precedente de observância obrigatória (art. 927, CPC)”. Aduz que “restringir a inconstitucionalidade da lei a um período específico, pelo simples fato de não haver, nesse período, dotação orçamentária; e, pior, ‘reestabelecer’ a constitucionalidade da lei quando sobreveio dotação orçamentária é uma tese jurídica impossível”. Pontua que o caso concreto seria diferente do tratado no Tema no 864 do STF, tendo em vista que “não há como reconhecer semelhança entre uma lei que, desde a vigência, concede aumento sem a respectiva dotação orçamentária; e outra lei que entra em vigor com previsão orçamentária, produz efeitos nos 2 primeiros exercícios e, apenas no terceiro ano, tem glosada a previsão orçamentária para implementação da última parcela do reajuste”. Alega, ainda, que o caso em exame divergiria do analisado no Tema no 864 do STF, haja vista que não consistiria em revisão geral anual da remuneração, mas sim da reestruturação do plano de cargos e salários dos servidores da ADASA. Salienta que, “ainda que o Direito admitisse a tal tese da inconstitucionalidade temporária superveniente para o período 2015-2022, deveria o Juiz ter suspendido o processo e remetido os autos ao Conselho Especial do TJDFT, único órgão distrital competente para aferir a constitucionalidade da Lei n. 5.247”. Elucida que o Conselho Especial do TJDFT, no julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6, teria reconhecido que não haveria inconstitucionalidade na Lei Distrital no 5.247/2013 e que “o período no qual não havia dotação orçamentária, isto é, entre 2015 e 2022, a Lei n. 5.247/2013 permaneceu vigente e a ausência de pagamento consubstanciou mera ineficácia da lei”. Assevera que “a ineficácia da Lei n. 5.247/2013 no exercício de 2015 a 2022 não impede a aquisição do direito ao pagamento retroativo em relação a esse período, já que o direito é adquirido desde a vigência da lei”, nos termos do art. 6o da LINDB. Defende que “a tese jurídica firmada no julgamento das ADINs 4.013/TO, 6004/DF e 5809/DF deveria, necessariamente, ser adotada pelo Juízo sentenciante no desate da presente demanda, por força do art. 927, I do CPC, porquanto a controvérsia aqui em debate é exatamente a mesma sobre a qual o STF se debruçou por ocasião dos julgamentos dessas ADINs”. Acrescenta que “o próprio Distrito Federal reconheceu o débito em aberto relativo ao aumento salarial concedido pela Lei n. 5.247/13 e não pago aos servidores da ADASA”, conforme art. 56 da Lei Distrital no 6.934/2021. Relata que as provas produzidas nos autos demonstrariam que “a ADASA, ao elaborar sua proposta orçamentária para 2015, havia previsto orçamento próprio para fazer frente às despesas com o pagamento da 3a parcela do reajuste, e que a SEPLAG, unilateralmente, retirou da LOA tal previsão”. Por fim, narra que a r. sentença teria condenado a associação autora ao pagamento de honorários advocatícios, contudo a gratuidade prevista no art. 18 da Lei no 7.347/1985 seria aplicável aos processos coletivos, mesmo quando não processados sob a forma de uma ação civil pública. Com base no Princípio da eventualidade, pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, ao argumento de que “resta clara a impossibilidade de a Associação continuar arcando com as despesas processuais”. Sustenta que “a declaração do imposto de renda faz prova de que a única fonte de recursos da Associação é a contribuição de seus associados”. Nesse contexto, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a r. sentença seja reformada, deferindo a gratuidade de justiça à apelante, além de condenar os réus “a pagar aos servidores representados as parcelas do aumento salarial concedido pela Lei no 5.241/2013 vencidas e não pagas entre 01/06/2017 a 30/03/2022, em valor a ser liquidado e executado individualmente pelos representados, tudo corrigido com juros e correção monetária na forma da Lei”. Sem preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelos réus no ID no 48671010, em que suscitam as preliminares de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, de retificação do valor da causa e de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso da autora. Por sua vez, a AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA e o DISTRITO FEDERAL interpuseram o recurso de ID no 48671008, narrando que o autor teria indicado, arbitrariamente, o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o montante fixado pelo Juízo de origem significaria no valor irrisório de R$ 1.000,00 (mil reais). Alegam que o Magistrado possuiria o dever de arbitrar honorários por equidade no caso dos autos, devendo se adequado ao piso previsto na legislação processual. Nesse contexto, requer o provimento do recurso para [a] “corrigir o valor da causa para adotar o valor indicado em nossa peça contestatória e, por conseguinte, modificar o valor da verba honorária (cuja base de cálculo é aquele)”; ou [b] subsidiariamente, “adequar a verba honorária ao piso legal (art. 85, §§3o, 4o, 6a-A e 8o-A, CPC.), fixando-a no mínimo em 25 URH; que nesta data são R$9.230,75 (nove mil duzentos e trinta reais e setenta e cinco centavos)”. Sem preparo, em razão da isenção legal. Contrarrazões apresentadas pela autora no ID no 48671012, em que requer o desprovimento do recurso dos réus. É o relatório. DECIDO. Em suas razões recursais, a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E COLABORADORES DA ADASA – ASCADASA narra que a r. sentença teria condenado a associação autora ao pagamento de honorários advocatícios, contudo a gratuidade prevista no art. 18 da Lei no 7.347/1985 seria aplicável aos processos coletivos, mesmo quando não processados sob a forma de uma ação civil pública. Compulsando os autos, verifica-se que a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E COLABORADORES DA ADASA – ASCADASA ajuizou ação coletiva de rito ordinário na defesa dos interesses de seus associados, atuando como representante processual, com o objetivo de que os réus sejam condenados “a pagar aos servidores representados as parcelas do aumento salarial concedido pela Lei 5.241/13 vencidas e não pagas entre 01/06/2017 a 30/03/2022, em valor a ser liquidado e executado individualmente pelos representados, tudo corrigido com juros e correção monetária na forma da Lei”. O art. 18 da Lei no 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) dispõe que: “Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.” Nesse contexto, verifica-se que a isenção dos encargos processuais se limita a ação civil pública de que trata a Lei no 7.347/1985, que tem efeitos específicos, além de pressupostos próprios de constituição e desenvolvimento válido do processo, de modo que não se mostra cabível a interpretação extensiva do referido dispositivo legal para incluir ações coletivas que não sejam ações civis públicas. Nesse sentido, segue precedente desta e. Corte de Justiça: “(...). 1. O art. 18 da Lei n. 7.347/85 dispõe expressamente que a isenção dos encargos processuais se limita às ações civis públicas de que trata a lei. Da mesma forma, o art. 87 da Lei n. 8.078/90 restringe a isenção das despesas processuais às ações coletivas que envolvem relações de consumo. 2. Assim, incabível a interpretação extensiva dos dispositivos legais, não se aplicando a isenção de encargos processuais às ações coletivas em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados, fora do âmbito de aplicação das Leis n. 7.347/85 e 8.078/90. Precedentes do TJDFT e STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1388139, 07225781220218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Ademais, o Conselho Especial desta Corte de Justiça já decidiu que “inexistente relação consumerista e não se tratando de ação civil pública, inaplicáveis as regras contidas nas Leis 8.078/1990 e 7.347/1985 quanto à isenção dos ônus sucumbenciais, devendo os honorários serem arbitrados conforme o disposto dos arts. 85 e seguintes do novo Código de Processo Civil” (Acórdão 1093066, 20070020076450EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/4/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: 24/25). Nesse quadrante, não há que se falar na isenção prevista no art. 18 da Lei no 7.347/1985. No que tange ao pedido subsidiário de concessão da gratuidade de justiça, neste momento processual, ressalta-se que a matéria é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, nos termos do § 2o do mesmo artigo. Ademais, em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, o enunciado da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse contexto, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade de justiça realizado por pessoa jurídica, devendo haver a demonstração, de maneira inequívoca, da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, seguem precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. TENTATIVA DE SANEAMENTO POR MEIO DE RECURSO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481/STJ. PRECEDENTES 1. As instâncias ordinárias reconheceram que a entidade filantrópica não foi capaz de demonstrar sua hiposuficiência econômica que ensejasse a dispensa do pagamento das custas processuais. 2. Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza. 3. Não se afigura possível o saneamento da deficiência do recurso especial por meio de agravo interno, em razão da preclusão consumativa. 4. A entidade filantrópica não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada que se apoiou na incidência da Súmula 481, do STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1465921 SP 2014/0158668-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2014) (grifo nosso). “PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. PROVA DA MISERABILIDADE. NECESSIDADE. SÚMULA 481/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 2. Da análise dos autos, concluiu a Corte de origem que a associação não faria jus ao benefício da justiça gratuita. A revisão do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório delineado nos autos, inviável na via estreita do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 3. A personalidade jurídica da associação não se confunde com a pessoa de seus associados, o que afasta a pretendida extensão de sua miserabilidade àquela entidade sem que se comprove, efetivamente, a inviabilidade de suportar as custas processuais. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 462463 SP 2014/0007681-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2014) (grifo nosso). “PROCESSUAL CIVIL - CPC, ART. 535 - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO - SINDICATO - AÇÃO COLETIVA - EXECUÇÃO: LEGITIMIDADE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE - PRECEDENTES. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem analisa, ainda que implicitamente, a tese objeto dos dispositivos legais apontados pela parte. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a legitimação constitucional conferida aos sindicatos alcança, também, a fase de execução das sentenças proferidas em ações coletivas. 3. De igual maneira, tem se decidido reiteradamente que pessoas jurídicas sem fins lucrativos, tais como entidades filantrópicas, sindicatos e associações fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, mediante comprovação da necessidade do benefício. 4. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 834363 RS 2006/0060903-1, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 02/09/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2008) (grifo nosso). No caso vertente, a agravante, que é associação representante de servidores e colaboradores da ADASA, alega que “a declaração do imposto de renda faz prova de que a única fonte de recursos da Associação é a contribuição de seus associados”. Todavia, a documentação colacionada aos autos não se mostrou suficiente para demonstrar a incapacidade financeira da associação apelante, de maneira a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu funcionamento. Ademais, milita contra a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E COLABORADORES DA ADASA – ASCADASA o perfil socioeconômico de seus associados (servidores e colaboradores da ADASA), que deve refletir no valor das mensalidades e contribuições que recolhem. Assim, por não ter demonstrado a hipossuficiência, presume-se que ostenta situação financeira razoável para arcar com o pagamento das despesas do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/apelante ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E COLABORADORES DA ADASA – ASCADASA. Dessa forma, determino a intimação da autora/apelante ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E COLABORADORES DA ADASA – ASCADASA para que regularize o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador